Tribunal: TJMT
Processo: 0017970-06.2020.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017970-06.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON GUIMARAES VELHO - CPF: 058.765.621-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GENILZA APARECIDA GUARIM - CPF: 974.195.911-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO –

RECURSO DA DEFESA
–
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADA – PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO (STJ, HC 486.095/MS) – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – DO NÃO CONHECIMENTO DA AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS É DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE A COMPROVAR REINCIDÊNCIA – SÚMULA 636/STJ – DO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO JUSTIFICA O RECRUSDECIMENTO DA PENA-BASE – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Entendo que a culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base. Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.

Em relação ao acréscimo da circunstância reconhecida, razão assiste ao recorrente, pois constata-se o erro material pois a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), a pena-base fica em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

No caso dos autos, na segunda fase, o Sentenciante entendeu estarem ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência e, muito embora o acusado tenha apresentado uma nova versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova.

E, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, a questão é pacífica, tendo sido, inclusive, recentemente sumulada, senão vejamos: Súmula n. 636/STJ: "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

“(...)1. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em vista da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial para cumprimento de pena o fechado com base no art. 33, §2º, “b”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Emerson Guimarães Velho
, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº. 17970-06.2020.8.11.0042 (cód. 6322488) que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas sanções previstas no art. 157,
caput
, do Código Penal, em concurso formal, aplicando-lhe a reprimenda final de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. (Sentença - Id. 84644536)

Inconformado com o édito condenatório, interpôs o presente recurso de apelação. (Id 84644540)

Inicialmente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, afastando a circunstância judicial referente a culpabilidade reconhecida pelo magistrado, pois entende que a utilização da tornozeleira, por si só, não justifica o aumento da pena-base.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, pois o acréscimo de um oitavo à pena mínima, resulta na reprimenda de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, e não 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, bem como requer o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da agravante da reincidência, pois para o conhecimento da reincidência não basta apresentar simples folha de antecedentes criminais, sob a pena de violação à garantia fundamental do devido processo legal e da individualização da pena.

E caso não seja esse o entendimento, pugna pelo não conhecimento da agravante, pois a condenação foi empregada para elevar a pena-base.

E por fim, alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, de acordo com o artigo 33, § 2.º, “b”, do Código Penal

Em contrarrazões, o
Parquet
refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença. (Id. 84644544)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i.
Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento
do recurso
, assim sintetizando: (Id. 86477494)

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal – Irresignação defensiva – Requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da agravante da reincidência e a fixação de regime mais brando como o inicial para o cumprimento da pena – Improcedência – Pena-base fixada de forma correta – Circunstâncias do crime justificando a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal – Confissão qualificada – Confissão parcial dos fatos – Segundo o Supremo Tribunal Federal, nesses casos, não se pode reconhecer a atenuante da confissão – A confissão não foi utilizada para condenar o réu – Reincidência – Afastamento – Inviabilidade – Documento dotado de fé pública – Modificação do regime de cumprimento da pena – Inviabilidade – Réu é reincidente –
Pelo desprovimento dos recursos
.”

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foi objeto do recurso.

DO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE A CULPABILIDADE. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. (ERRO MATERIAL)

A defesa requer que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(..) Atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, previsto no art. 59 do CP, então passo a dosá-la.

Quanto a
CULPABILIDADE
, tenho que a prática deste novo crime durante cumprimento da condenação anterior, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica, autoriza em sopesar desfavoravelmente essa circunstância judicial em desfavor do acusado. Referente aos
ANTECEDENTES
, deixo de levar em consideração nesta fase, a fim de evitar o
bis in idem
.
Quanto a
PERSONALIDADE

e a
CONDUTA SOCIAL
,
nada há no feito que permita aferir
por essas circunstâncias judiciais. Pertinente aos
MOTIVOS DO CRIME
,
inerente a espécie delituosa
. Por sua vez, quanto a
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, apesar de ter verificado no centro da cidade, o que se poderia afirmar e/ou comprovar maior audácia por parte do réu na prática delituosa, todavia, penso que esse fato por si só não autoriza a sopesar essa circunstância contrária ao acusado. As
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, nenhuma, tendo em vista que o objeto subtraído foi recuperado e a vítima não relatou nenhum trauma decorrente do assalto sofrido. No que diz respeito ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, conforme é cediço, só pode ser levada em consideração desde que favoreça o acusado.

Assim sendo, considerando que foi reconhecida por
uma única
circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, a
culpabilidade
, então, utilizo a fração de 1/8 (um oitavo) e, FIXO a pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante da reincidência, de modo que, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), assim, agravo a reprimenda em mais
09 (nove) meses e 15 (Quinze) dias
, o que torno provisória a pena em
05 (cinco) anos, 06 ( seis ) meses e 15 ( Quinze ) dias de reclusão
, já que a atenuante da confissão
foi afastada por ocasião da fundamentação
.

Na terceira e última fase da dosimetria, não vislumbro quaisquer majorantes ou causa de diminuição de pena, de maneira que
torno a sanção em definitivo
em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime FECHADO, a teor do que estabelece o art. 33, § 2º, alínea “b” (Reincidência), § 3º do Art. 33 do mesmo Estatuto Repressivo, já que foi reconhecida circunstância judicial desfavorável ao acusado. (...)”

Entendo que razão não assiste o apelante.

Conforme extrai da decisão, o magistrado
a quo
considerou negativamente a culpabilidade, pois o ora apelante cometeu o delito apesar de fazer uso de monitoramento eletrônico.

Entendo que a culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base.

Nesse sentido:

“Na hipótese, não vislumbro o apontado constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade no aumento da pena-base (...), na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica.” (STJ, HC 486.095/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 29/04/2019)

PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR EM REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.

Em relação ao acréscimo dado pelo magistrado, razão assiste ao recorrente, pois constata-se o erro material pois a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), a pena-base fica em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, readequando, por conseguinte, a sua sanção para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal.

COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

A Defesa requer o reconhecimento da confissão espontânea, com a consequente compensação da agravante da reincidência com a referida atenuante.

Sobre o tema, dispõe o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

No mesmo sentido:

“Na forma da Súmula n. 545 deste Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Pela leitura da sentença e do acórdão recorrido, constata-se que a confissão parcial dos delitos não foi utilizada como elemento probatório para a condenação do recorrente, uma vez que os julgadores, mediante soberano exame do contexto probatório, não teceram qualquer consideração acerca da materialidade ou autoria do delito com esteio no depoimento do ora recorrente, não devendo ser aplicada a atenuante em questão. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1665865/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2017).”

No caso dos autos, na segunda fase, o sentenciante entendeu estarem ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência e, muito embora o acusado tenha apresentado uma nova versão para os fatos,

essa confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova.

E ainda que a defesa alegue que o magistrado sustentou a condenação apenas na palavra da vítima, a defesa desistiu da oitiva dos policias militares, bem como não arrolou testemunhas para a defesa do apelante.

Ademais, é sabido que em se tratando de crimes patrimoniais, a
palavra da
vítima deverá prevalecer, em especial, quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como ocorreu na espécie tratada.

Quando ouvida, em ambas as fases processuais, a vítima afirmou categoricamente que o apelante foi quem a abordou e que quando abordado, seu aparelho celular foi encontrado com o mesmo.

Nesse sentido:

“(...) 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (N.U 0004333-74.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 12/06/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da
vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um Decreto condenatório. 3. Verificada a utilização de arma branca quando da subtração do bem, correta a majoração da pena. 4.
Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF; Rec 07142.51-85.2020.8.07.0009; Ac. 134.7138; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sebastião Coelho; Julg. 10/06/2021; Publ. PJe 18/06/2021)

DO NÃO CONHECIMENTO DA AGRAVANTE EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL DA REINCIDÊNCIA

Busca o recorrente, o afastamento da reincidência, alegando que não há prova satisfatória nos autos acerca dessa circunstância, pois entende que mera utilização da folha de antecedentes do réu não é suficiente.

O Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que a folha de antecedentes penais de acusados é documento apto para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para tal fim.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência:

“4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária" (HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016).” (HC 519.436/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ELEMENTOS PARA O RECONHECIMENTO DA AUTORIA. VIA INADEQUADA. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 2. A folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar a reincidência do Agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato. [...]" (HC 474.814/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019)

E, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, a questão é pacífica, tendo sido, inclusive, recentemente sumulada, senão vejamos:

Súmula n. 636/STJ:
"A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
".

Portanto, se da folha de antecedentes penais do réu for possível extrair que houve o trânsito em julgado de sentença condenatória por fato anterior ao que se examina, será ela apta a comprovar a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

DO NÃO CONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE.

Como mencionado alhures, o douto magistrado
a quo
apenas contextualizou que a conduta do apelante é exacerbada, não mencionando sua reincidência, mas sim seu descaso em relação às normas legais, sendo tal fato inconteste, pois o acusado descumpriu condições impostas na sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu-lhe a progressão de regime deliberando da seguinte forma: (SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – Processo de Execução n. 0021902-07.2017.8.11.0042),
in verbis
:

(...)

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, esfilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.)

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

(...)”

Desse modo, mantenho a agravante da reincidência.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A defesa pleiteia que, em caso de afastamento da agravante do artigo 61, inciso I, do CP, que seja o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

Inviável seu acolhimento, pois a decisão ora guerreada foi mantida por seus fundamentos.

Assim, em vista da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial para cumprimento de pena o fechado com base no art. 33, §2º, “b”.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF – RESE nº 20120510091147).

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto em favor de Emerson Guimarães Velho, e
dou parcial provimento
, para reconhecer a existência de erro material da pena-base, que fica em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, readequando, por conseguinte, a sua sanção para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, mantendo inalterado os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021